Tribunal: TCU
Processo: 022.262/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto(s) do processo: Contrato: 28/2019 - Serviços de limpeza (emergencial).Contrato: 26/2019 - Contratação de profissionais para a creche do HFB (emergencial).Contrato: 10/2019 - Contratação de profissionais para a creche do HFB (emergencial).Contrato: 17/2015 - Serviços de apoio operacional.Contrato: 15/2014 - Serviços de limpeza.Contrato: 3/2013 - Contratação de profissionais para a creche do HFB.

Inteiro teor:
Acórdão 2151/2024-TCU-Plenário VISTOS, relatados e relacionados este processo autuado como Representação pela extinta Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex-RJ), no exercício das suas atribuições, a partir de análise de denúncia apócrifa de superfaturamento encaminhada ao TCU, a fim de avaliar os possíveis riscos de utilização indevida de recursos públicos pelo Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), cujas verificações iniciais foram realizadas nos Contratos 11/2011, 3/2013, 15/2014, 17/2015, 10/2019, 26/2019 e 28/2019. Considerando que, após as análises preliminares (peças 11 e 94) e a realização das diligências ao Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) e Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad (Into) (peças 15, 97 e 98), a unidade técnica deste Tribunal analisou a documentação recebida (peças 17 a 84, 101 a 147 e 152 a 160), posicionou-se pela adoção de medida cautelar, sem oitiva prévia, para que o HFB retivesse valores em decorrência de indícios de superfaturamento nos Contratos 15/2014, 17/2015, 26/2019 e 28/2019, até que o Tribunal deliberasse sobre o mérito da matéria em apreço (peças 187-189); Considerando que tal posicionamento foi corroborado pelo TCU mediante o Acórdão 2933/2019-TCU-Plenário (peças 191-193), referendando a medida cautelar e as demais medidas acessórias constantes no Despacho do Relator (peça 190); Considerando que, na sequência processual, o Tribunal acolheu a proposta da então Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), atual Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), que analisou somente as medidas acautelatórias determinadas pelo referido despacho do Relator de peça 190, e prolatou o Acórdão 2756/2020-TCU-Plenário (peça 287), que referendou o Despacho do relator (peça 283); Considerando que o Acórdão 2756/2020-TCU-Plenário : a) revogou a medida cautelar adotada relativamente ao Contrato emergencial 26/2019 (item 50.2.1 do despacho à peça 190); b) revogou a medida cautelar adotada relativamente ao Contrato 15/2014 (item 50.2.2 do despacho à peça 190); c) manteve a medida cautelar adotada relativamente ao Contrato 28/2019 (item 50.2.3 do despacho à peça 190) apenas quanto à retenção de pagamentos que eventualmente excedam os valores limites dos profissionais que realizam os serviços de limpeza: R$ 4.547,03, para servente 12x36 horas - diurno; R$ 4.955,85, para servente 12x36 horas - noturno; e R$ 4.834,60, para servente diarista 8 horas; d) manteve a medida cautelar adotada relativamente ao Contrato 17/2015 (item 50.2.4 do despacho à peça 190); e) reiterou a oitiva do HFB determinada no item 50.3 do Despacho à peça 190, p. 8-9 (v. item 4, da instrução de peça 415); f) reiterou a diligência ao Hospital Federal de Bonsucesso determinada no item 50.5 do meu Despacho à peça 190, p. 9-10 (v. item 4, retro), solicitando novos elementos, especificados nas alíneas f.1 a f.5 do item 6 da referida instrução; e g) requereu informações e cópia de documentação relevante relativamente a processos de sindicância abertos para analisar possível superfaturamento pela empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda.; Considerando que, após analisar os elementos e documentos apresentados pelos responsáveis em atendimento ao Acórdão 2756/2020-TCU-Plenário (instrução de peça 415), a AudContratações, com fundamento na delegação de competência conferida pela Portaria MIN-AN 1/2017, do Exmo. Relator, Ministro Augusto Nardes, e na subdelegação de competência concedida pelo art. 2o da Portaria AudContratações 1/2023, encaminhou os autos à Seproc para as providências constantes da proposta de encaminhamento da aludida instrução de peça 415, a saber: a) manter as medidas cautelares adotadas relativamente aos Contratos 28/2019 e 17/2015 (item 9.1 do Acórdão 900/2021-TCU-Plenário ); b) diligenciar o Hospital Federal de Bonsucesso para que encaminhe cópia de diversos documentos e/ou esclarecimentos relativos à seis contratações, nos termos do subitem 35.2 da referida instrução, c) informar ao Hospital Federal de Bonsucesso que as respostas deverão ser individualizadas por contrato; d) informar ao Hospital Federal de Bonsucesso que as últimas diligências realizadas por esta Corte de Contas, mediante os Ofícios 19401/2021-TCU/Seproc, de 22/4/2021, 5822/2021-TCU-Seproc, de 18/2/2021, 65915/2020-TCU-Seproc, de 27/11/2020 e 57131/2020-TCU/Seproc, de 15/10/2020, não atenderam, por completo, nossas solicitações; e) alertar os responsáveis do Hospital Federal de Bonsucesso sobre a possibilidade de este Tribunal vir a aplicar as sanções cabíveis em caso de não atendimento integral às solicitações da diligência, com fulcro no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992; e f) encaminhar cópia ao Hospital Federal de Bonsucesso dos Acórdão 2933/2019-TCU-Plenário , 2.756/2020-TCU-Plenário e 900/2021-TCU-Plenário, e dos Despachos do Relator de peças 190 e 283 para subsidiar a resposta; Considerando que a análise promovida pela AudContratações sobre as informações e documentos apresentados pelos responsáveis em atendimento à diligência anterior concluiu que vários itens da diligência não foram atendidos, consoante instrução de peça 443; Considerando que as informações requeridas e não apresentadas são relevantes para as análises da legalidade dos atos praticados no âmbito dos contratos tratados nestes autos, em especial para colher elementos confiáveis para a apuração das condutas individualizadas dos responsáveis e a correta quantificação dos débitos mensais havido nas datas dos pagamentos, reiterou-se a diligência, nos termos do item 95 da instrução de peça 443; Considerando que o presente momento processual tem por objeto analisar as respostas encaminhadas em atendimentos à diligência proposta na instrução anterior (peça 443), autorizada mediante pronunciamento da unidade, à peça 444, e realizada por meio do Ofício 8569/2024-TCU/Seproc, à peça 445, com ciência de comunicação à peça 447; Considerando que a análise elaborada pela AudContratações constatou que restam providências a serem adotadas pelo HFB no que concerne à apuração acerca da ausência de medidas adotadas quanto ao não cumprimento das determinações constantes dos Acórdão 2933/2019-TCU-Plenário (peça 191), 2.756/2020-TCU-Plenário (peça 287) e 900/2021-TCU-Plenário (peça 330), consoante itens 36-38 da instrução de peça 454 Considerando que não subsistem mais as condições que fundamentaram os provimentos cautelares determinados no item 9.1 do Acórdão 900/2021-TCU-Plenário (peça 330), referentes aos Contratos 28/2019 e 17/2015 (subitens 19.3 e 19.4 do Despacho de peça 283), uma vez que restou inviabilizada a possibilidade de seu cumprimento ante a expiração das respectivas execuções contratuais ou de seus aditamentos; Considerando a proposta do auditor da AudContratações constante da instrução de peça 454, que contou com a anuência do corpo diretivo daquela unidade técnica especializada (peça 455); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, 237, inciso VI, c/c o art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 454 e 455), em adotar as medidas abaixo relacionadas: 1. Processo TC- Processo 022.262/2017-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 001.625/2022-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Edson Joaquim de Santana (XXX.823.247-XX). 1.3. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde; Gaia Service Tech Tecnologia e Serviços Ltda. (07.046.566/0001-01); Nova Rio Serviços Gerais Ltda. (29.212.545/0001-43). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Hospital Federal de Bonsucesso (HFB). 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Vinicius Figueiredo de Souza (123.958/OAB-RJ), representando Atrio Rio Service Tecnologia e Serviços Ltda; Vinicius Figueiredo de Souza (123.958/OAB-RJ), representando Gaia Service Tech Tecnologia e Serviços Ltda.; Flavia Dias Pestana Santana (204.119/OAB-RJ), representando Edson Joaquim de Santana; Augusto Cesar Nogueira de Souza (55.713/OAB-DF), Lais Souza dos Santos (33169/OAB-DF) e outros, representando Nova Rio Serviços Gerais Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. revogar a medida cautelar adotada por meio do item 9.1 do Acórdão 900/2021-TCU-Plenário (peça 327), referente aos Contratos 28/2019 e 17/2015, tendo em vista a perda de objeto; 1.9.2. realizar a audiência dos responsáveis a seguir indicados, para que, no prazo de 15 dias, apresentem razões de justificativa pela irregularidade indicada: Irregularidade : não cumprimento das medidas determinadas por meio do item 9.1 do Acórdão 2756/2020-TCU-Plenário , que referendou o determinado nos itens 19.3 e 19.4 do Despacho do Relator, de 9/10/2020 (peça 283), que reiterou o anteriormente determinado mediante os itens 50.2.3 e 50.2.4, respectivamente, do Despacho do Relator, à peça 190, referentes aos Contratos 15/2014 e 17/2015, firmados com a empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda., e ao Contrato 28/2019 (emergencial), firmado com a empresa Star 5 Service Comércio - Conservação e Limpeza Ltda.; Responsáveis : a) Sr. Edson Joaquim de Santana (CPF XXX.823.247-XX), Diretor do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) no período de 08/09/2020 a 26/01/2021 (Portarias 2.223, de 25/8/2020, e 161, de 27/1/2021) (peça 453, p. 12); Conduta : não dar cumprimento às medidas determinadas no Acórdão 2756/2020-TCU-Plenário , considerando a condição de Diretor Geral do HFB, com ausência de adoção de providências tempestivas no âmbito de sua competência para o devido atendimento, o que inviabilizou a obtenção do ressarcimento de prejuízos identificados à administração no âmbito dos mencionados instrumentos contratuais; Norma infringida : art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992; arts. 54 e 55 da Lei 8.666/1993; e Acórdão 2756/2020-TCU-Plenário ; b) Sr. Walter Fernandes Filho (CPF: XXX.211.987-XX), Coordenador de Administração do HFB no período de 28/8/2020 a 23/02/2021 (Portarias: 2.221, de 25/8/2020, e 289, de 19/2/2021) (peça 453, p. 11); Conduta: deixar de dar cumprimento às medidas determinadas no Acórdão 2756/2020-TCU-Plenário , considerando a condição de Coordenador de Administração do HFB, com ausência de adoção de providências tempestivas no âmbito de sua competência para o devido atendimento, o que inviabilizou a obtenção do ressarcimento de prejuízos identificados à administração no âmbito dos mencionados instrumentos contratuais; Norma infringida: art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992; arts. 54 e 55 da Lei 8.666/1993; e Acórdão 2756/2020-TCU-Plenário ; 1.9.3. encaminhar cópia da presente deliberação, da instrução de peça 454, do Despacho datado de 9/10/2020 (peça 283) e do Acórdão 2756/2020-TCU-Plenário (peça 287) aos responsáveis Edson Joaquim de Santana e Walter Fernandes Filho, de maneira a embasar a resposta à audiência; e 1.9.4. encaminhar cópia da presente deliberação, da instrução de peça 454, do Despacho datado de 9/10/2020 (peça 283) e do Acórdão 2756/2020-TCU-Plenário (peça 287) ao Ministério da Saúde, para conhecimento e adoção de providências que entender cabíveis.